Tribunal: TJDFT
Processo: 0701909-91.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVEL. EMPRÉSTIMO. PARCELAS ADIMPLIDAS. PROTESTO. IRREGULAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos realizados com as instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
2. Comprovada a quitação regular das parcelas mensais e a realização indevida de protesto, o dano moral suportado pelo recorrido é presumido e deve ser compensado, assim como entendeu o d. Juiz sentenciante.
3. Diante do ato ilícito perpetrado pela apelante, ressoa evidente o seu dever de compensar o apelado pela lesão extrapatrimonial suportada, uma vez que protesto indevido decorreu da conduta, no mínimo, descuidada da ré, o que configura dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida.
4. A compensação por danos morais deve ser fixada em observância às peculiaridades do caso concreto, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das características e intensidade do dano, para não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta pelo ofensor, o que ser verificou no caso sob análise.
5. Recurso conhecido e não provido.